Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-18.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001361-18.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA DA SILVA RIOS - CPF: 897.146.102-06 (APELANTE), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE MELLO GOMES NICOLAU - CPF: 427.781.248-10 (ADVOGADO), GUILHERME DE MELLO THIBES - CPF: 401.653.568-98 (ADVOGADO), LUCAS DE LEON BARROS MEIRA - CPF: 419.187.268-09 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0001-51 (APELADO), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO - CPF: 149.137.908-11 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 285.208.428-79 (ADVOGADO), LAIS CORRADI FERNANDES - CPF: 367.715.448-00 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), PASTEUR COSMIATRIA LTDA - CNPJ: 87.727.277/0001-07 (APELADO), ANDRE LUIS MELLO DE FREITAS - CPF: 295.212.030-72 (ADVOGADO), VICENTE LUCE MADEIRA - CPF: 701.199.700-82 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO PRODUTO. PROTETOR SOLAR. ALEGADAS QUEIMADURAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por MAYARA DA SILVA RIOS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos propostos contra a fabricante e a comerciante de protetor solar, alegadamente causador de queimaduras de segundo grau. Na origem, a autora pleiteava indenizações no valor de R$ 45.613,44, apontando falha no produto adquirido e a consequente responsabilização objetiva das rés.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral requerida pela Apelante; e

(ii) verificar a existência de nexo de causalidade entre o uso do protetor solar e os danos alegados, sob a sistemática da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova oral pelo magistrado de primeiro grau encontra respaldo no art. 370 do CPC, que confere ao juiz o poder de indeferir diligências probatórias consideradas inúteis ou protelatórias, desde que fundamentado. No caso, a decisão de considerar desnecessária a prova testemunhal foi devidamente fundamentada, uma vez que as provas periciais técnicas e documentais se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos nos produtos. Contudo, para a procedência do pedido indenizatório, é imprescindível que o consumidor demonstre o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e o defeito do produto (art. 12 do CDC).

5. As provas periciais realizadas nos autos indicaram que o protetor solar em questão não apresentou vício ou defeito, atendendo às normas sanitárias vigentes e demonstrando eficácia para a finalidade proposta. Os laudos químicos e médicos concluíram pela inexistência de fototoxicidade, fotossensibilização ou irritação cutânea, bem como pela impossibilidade de atribuir as queimaduras sofridas pela autora ao uso do produto.

6. A Apelante não conseguiu infirmar as conclusões periciais, tampouco demonstrar, de forma robusta, o nexo causal entre o uso do protetor solar e os danos alegados. Fotografias das lesões, por si só, são insuficientes para vincular o evento danoso ao uso do produto sem o suporte de elementos técnicos ou científicos que sustentem tal relação.

7. Diante da ausência de demonstração do nexo causal e da verossimilhança das alegações, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

8. A jurisprudência confirma que a responsabilidade objetiva por fato do produto exige prova inequívoca do defeito e do liame de causalidade, inexistentes no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição de pedido de produção de prova oral é válida quando devidamente fundamentada e quando as provas técnicas e documentais constantes nos autos forem suficientes para a solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do produto, prevista no art. 12 do CDC, exige a demonstração de defeito no produto, dano sofrido e nexo de causalidade entre ambos, o que não foi comprovado no caso em apreço.

3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do CDC, pressupõe a demonstração de verossimilhança das alegações, o que não se verifica quando inexistem evidências mínimas de nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 12; CPC, arts. 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SP, RAI 21010637320198260000, Rel. Desa. Cristina Zucchi, j. 30.08.2019; TJ/SP, RAC 0013634-71.2007.8.26.0114, Rel. Des. Walter Exner, j. 26.10.2020; TJ/MG, RAC 50145406120208130702, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAYARA DA SILVA RIOS

contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação de Indenização manejado contra
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
e
PASTEUR COSMIATRIA LTDA.
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais de indenização por danos materiais, estéticos e morais

(
vide
ID. 251876781).

Por suas razões recursais de ID. 251876786, a

Apelante argui,
em preliminar
, a ocorrência de
error in procedendo
decorrente do
cerceamento de defesa
, pugnando pela cassação da sentença para reabertura da instrução e produção da prova oral pretendida e anteriormente deferida.

No
mérito
, aduziu
error in judicando
por inaplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, da sistemática da responsabilidade objetiva, equivocada valoração da prova pericial produzida e desconsideração da regra de julgamento pelo ônus da prova.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para que seja
julgada totalmente procedente a demanda
, nos termos da petição inicial.

Em suas Contrarrazões juntadas no ID. 251876789 e 251876790, as Apeladas pugnam pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo (ID. 251876787) e não possui preparo, em razão da Parte Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 252922172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

De proêmio,
afasto a alegada ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da supressão da produção da prova oral
requerida pela Apelante e inicialmente deferida na fase de saneamento.

Na espécie, ainda que no anterior r. despacho saneador (ID. 251876691) tenha sido deferida a produção da prova testemunhal requerida pela parte Autora, constata-se que, por ocasião da prolação da sentença,
o i. Juízo
a quo
, de forma fundamentada, reconsiderou o anterior posicionamento e indeferiu a produção da sobredita prova
, por reputá-la desnecessária ao prudente deslinde da controvérsia, à luz das provas técnicas e documentais já produzidas nos autos.

Sobre o tema, convém pontuar que a jurisprudência assente no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, desde que o faça de modo fundamentado, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias para o julgamento da lide, como expressamente autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso dos autos, é de se ver, pela leitura da sentença proferida, que o Magistrado singular apresentou, de forma fundamentada, as razões pelas quais reputou desnecessária a produção da prova oral pretendida pela Apelante, tendo entendido suficientes ao exame da matéria de fundo os elementos já constantes dos autos –
sobretudo os laudos periciais e complementares realizados, tanto de natureza química quanto de natureza médica
.

Oportuno salientar que é cediço, da jurisprudência pátria,
ser prescindível a produção de prova testemunhal quando as provas constantes dos autos –
notadamente as de natureza técnica
– se mostram suficientes e conclusivas quanto ao deslinde da controvérsia
.

A propósito, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.” Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Logo,
diante da primazia, na espécie, da prova técnica em relação à prova oral
pretendida quanto aos aspectos centrais da controvérsia –
especialmente no tocante ao modus operandi da utilização do produto, suas propriedades, sua adequação às normas consumeristas e sanitárias e sua aptidão a causar os danos descritos na exordial
–, é de se ter por prestigiada a correta aplicação dos poderes instrutórios do julgador, na forma do art. 370 do CPC,
não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo afastamento de prova reputada inútil, impertinente e desnecessária ao deslinde do feito.

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
MAYARA DA SILVA RIOS
propôs Ação Indenizatória em face de
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
e de
PASTEUR COSMIATRIA LTDA.
, ambos indicados como responsáveis pela comercialização e fabricação, respectivamente, do
protetor solar DAUF FPS 60
.

A outrora Autora alegou que, em 26/12/2021, ao utilizar o produto conforme as instruções da embalagem, sofreu queimaduras de segundo grau nas áreas onde o protetor foi aplicado.

Afirmou que o episódio resultou em dores severas, danos físicos permanentes, prejuízos psicológicos e despesas médicas.

A inicial relata ainda que
MAYARA
buscou atendimento médico emergencial, onde foi constatado o quadro de queimaduras de segundo grau, sendo que laudos dermatológicos anexados indicariam lesões que poderão resultar em manchas permanentes.

Além disso, a Autora aponta custos com medicamentos e tratamentos dermatológicos, bem como a necessidade de uso contínuo de produtos específicos para recuperação da pele.

À vista disso, pleiteou
(i)
indenização por danos materiais no valor de R$ 613,44, além de despesas futuras;
(ii)
danos morais no valor de R$ 30.000,00;
(iii)
danos estéticos no valor de R$ 15.000,00;
(iv)
inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da autora.

Após regular instrução processual, o d. Juiz
a quo
prolatou sentença, julgando improcedentes os pleitos autorais, cujos termos peço licença para me reportar, no que importa, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“(...)

Passa-se à análise do mérito.

Primeiramente, cabe elucidar, com base nas provas apresentadas, os acontecimentos ocorridos, para assim apurar-se eventual responsabilização.

Para que a responsabilidade ocorra, são necessários o preenchimento de 3 (três) requisitos: a) conduta culposa; b) dano; c) nexo de causalidade.

Para que a conduta seja reprovada pelo direito brasileiro, portanto sujeita à reparação, a referida conduta deve ser praticada com imprudência ou negligência, conforme disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Pode-se definir como imprudência a falta de cautela ou cuidado, enquanto a negligência é a mesma falta de cuidado em uma conduta omissiva.

De acordo com os laudos periciais químicos (ids. 144045222 e 158353726), o produto em questão “não induziu fototoxicidade ou fotossensibilização cutânea”, bem como “não induziu processo de irritação primária, irritação acumulada e sensibilização cutânea”, possuindo a capacidade de proteção solar anunciada.

Ademais, os laudos periciais médicos (ids. 144045217 e 158353726) atestam que não há como afirmar que as lesões causadas na autora sejam decorrentes do uso do produto em comento.

Assim, resta comprovado que o produto em questão não possui qualquer vício ou defeito, não podendo as lesões causadas à autora serem atribuídas ao protetor solar adquirido, inexistindo o dever das requeridas em indenizar a requerente face à inexistência de relação de causalidade entre os danos suportados e qualquer conduta das requeridas.

(...)

III - Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixam-se em 10% (dez por cento) do montante apurado acima, conforme disposto no art. 85, § 2°, do CPC. Contudo fica suspensa sua exigibilidade, vez ser beneficiária da gratuidade de justiça.”
(
Cf
. ID. 251876781).

Contra a sentença supra, insurge-se
MAYARA DA SILVA RIOS
, ora Apelante, objetivando que seja
julgada totalmente procedente a demanda
, nos termos da petição inicial.

Da análise dos autos, denoto que o cerne da controvérsia se limita a verificar a existência de nexo causal entre os danos alegados pela Apelante e eventuais defeitos do produto adquirido (
protetor solar Dauf SPS 60
) aptos a ensejar o dever de indenizar, sob a sistemática da responsabilidade civil objetiva.

Pois bem.

Sem delongas, no caso em apreço,
resta incontroverso que
a relação existente entre as partes é nitidamente de consumo
, visto que a Apelante
MAYARA DA SILVA RIOS
se enquadra na condição de consumidora do produto, adquirido da primeira Apelada (
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
) e fabricado pela segunda Apelada (
PASTEUR COSMIATRIA LTDA.
).
Inequívoca, portanto, a relação de consumo entabulada entre as partes
.

Dito isso, no caso em apreço, ao contrário do que sustenta a Apelante, é de se ter por correta a aplicação, na sentença, do regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor no tocante à responsabilidade civil do fornecedor por fato do produto.

Isso porque, uma vez que o
fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos decorrentes de produtos defeituosos colocados no mercado de consumo
,
cabe ao consumidor, em consonância com o art. 12 do CDC e com os arts. 373, I, do CPC, demonstrar a ocorrência do evento danoso e o nexo de causalidade entre esse e o alegado defeito de concepção, fabricação e/ou comercialização do produto
.

Nessa senda, incumbia à parte Apelante
MAYARA DA SILVA RIOS
comprovar satisfatoriamente nos autos a subsunção dos fatos narrados na petição inicial às normas do Código Consumerista, o que implica a demonstração da ocorrência do dano -
certo, imediato e injusto
-, bem como da existência de nexo causal entre os alegados defeitos do produto adquirido e os prejuízos suportados.

E, no particular,
as provas coligidas ao processado
, sobretudo de
natureza técnica
,
convergem no sentido da inocorrência do fato constitutivo do direito da Apelante
, carecendo de demonstração suficiente o nexo de causalidade entre o uso do produto –
protetor solar Dauf SPS 60, fabricado pela segunda Apelada (
PASTEUR COSMIATRIA LTDA.
) e comercializado pela primeira Apelada (
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
)
– e os danos narrados na petição inicial.

É de se ver que, das conclusões alcançadas pelos laudos periciais químicos de ID. 251876762 e 251876775, deflui-se que o produto consumido por
MAYARA
foi submetido a testes laboratoriais minuciosos, não tendo sido verificados indícios de "fototoxicidade", "fotossensibilização cutânea", "irritação primária", "irritação acumulada" ou "sensibilização cutânea", tendo sido confirmada a sua eficácia e adequação à rotulagem e às normas sanitárias vigentes.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte excerto do Laudo Pericial Químico apresentado no ID. 251876762,
in litteris
:

"
Filtro de Proteção Solar Dauf 60, está de acordo com as normas sanitárias e fora constatado nos testes laboratoriais que encontra-se em de acordo com a proposta descrita no rótulo, não sendo constatado nenhuma reação alérgica de queimaduras ou irritabilidade na pele
."
(destaques no original).

De igual modo, não é outra a conclusão alcançada pelos Laudos Periciais Médicos, encartados nos IDs. 251876761 e ID. 251876776, ao consignarem que "
não há como afirmar que as lesões causadas na autora sejam decorrentes do uso do produto em comento
",
não havendo liame de causalidade válido, portanto, entre eventuais lesões corporais e a composição e eficácia do protetor solar adquirido por
MAYARA DA SILVA RIOS
.

Tais conclusões técnicas, vale dizer, encontram eco na jurisprudência acerca de situações análogas ao caso vertente,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS -
FATO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE - PROTETOR SOLAR - QUEIMADURAS - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
- INDENIZAÇÃO INDEVIDA. O fato do produto, previsto no art. 12 do CDC, se diferencia do vício do produto por não se ater apenas à quantidade ou qualidade, mas dizer respeito à segurança que o bem deveria oferecer ao consumidor. A responsabilidade é objetiva do fornecedor do produto que causa danos ao consumidor ao ser utilizado, mas depende da comprovação do nexo causal.”
(TJ/MG. RAC 50145406120208130702. Relator Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 25/02/2022; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEIMADURAS NA PELE SUPOSTAMENTE CAUSADAS POR PROTETOR SOLAR PRODUZIDO PELA REQUERIDA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE PELAS QUEIMADURAS AO PROTETOR SOLAR PRODUZIDO PELA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA.
PROVA PERICIAL QUE CONFIRMA NÃO TER A AUTORA UTILIZADO ADEQUADAMENTE O PRODUTO, BEM ASSIM, APONTA SER O FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR UTILIZADO INSUFICIENTE PARA SUA TONALIDADE DE PELE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O USO DO PRODUTO E OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/SC. RAC 0015947-81.2010.8.24.0008. Relatora Desa. Denise Volpato, Sexta Câmara de Direito Civil. Data de Julgamento: 20/06/2017; g. n.).

Diante das provas periciais produzidas, não se desincumbiu a ora Apelante de infirmar, de forma robusta e categórica, as conclusões técnicas apresentadas pelos
experts
nomeados pelo Juízo,
não havendo elementos de convicção aptos a sustentar a ocorrência de vício do produto ou de dano dele decorrente, ainda que se tenha presente a inversão do ônus probatório promovida em favor da consumidora
.

Ocorre que a irresignação da Apelante com o resultado da perícia judicial, por si só, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mormente na espécie, em que a parte não aponta especificamente a impropriedade das perícias ou a incapacidade do
expert
para a confecção dos laudos em questão.

A toda evidência,
tampouco as fotografias das supostas lesões cutâneas sofridas pela Apelante
–
acostadas ao Id. 251876246
–
têm o condão de, por si só, comprovar o nexo causal entre o uso do protetor solar e os danos descritos na peça de ingresso
, à míngua de subsídios médicos concretos que estabeleçam uma relação direta e necessária entre tais lesões e a danosa eficácia do produto, decorrente de vício de concepção ou de informação.

Nesse diapasão, incabível a inversão do ônus probatório pretendida, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, mormente a verossimilhança das alegações.

A respeito do tema, colhe-se da jurisprudência:

“Apelação. Consumidor. Alegação de que o uso de protetor solar provocou queimaduras na pele do autor. Vício do produto não demonstrado. Laudo pericial realizado pelo IMESC, bem como perícia técnica de engenharia química que atestam a qualidade do produto, nos termos exigidos pela ANVISA, e afastam o nexo de causalidade com os sintomas narrados na inicial. Ação corretamente julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJ/SP. RAC 0013634-71.2007.8.26.0114. Relator Des. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 26/10/2020, Data de Publicação: 26/10/2020).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Autoras adquiriram protetor solar e após uso do produto, apresentaram coceira, irritação, manchas e queimaduras pelo corpo. Danos estimados em R$ 90.586,20. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da parte autora. Ilegitimidade passiva do estabelecimento comercial. Nexo causal não demonstrado. Inversão do ônus da prova incabível, uma vez que não há verossimilhança na alegação da parte autora. Produto devidamente certificado e aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Não há prova quanto a defeito ou vício no produto. Não há responsabilidade da parte ré. Manutenção da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ/SP. RAC 0003137-20.2014.8.26.0383. Relatora Desa. Carmen Lucia da Silva, 25ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 11/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019).

O ônus a que alude o art. 373, II, do CPC, somente se perfaz quando demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais pelo autor, a quem incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito, em observância ao art. 373, I, do mesmo diploma legal.

Disso decorre que, não se desincumbindo a Apelante de seu mister processual de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito –
notadamente no que tange à efetiva configuração do dano sofrido e do liame causal com o uso regular do produto
–, sequer é o caso de se exigir das Rés a prova da eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse mesmo direito.

Na linha da fundamentação adotada na sentença, é de se ver que a prova dos autos –
sobretudo a de natureza técnica
– converge no sentido da inexistência de vícios ou defeitos no produto consumido, aptos a ocasionar os danos descritos na petição inicial, seja em razão de falha de concepção, seja em razão de falha de informação, razão pela qual é de se ter por
inocorrente o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva do fornecedor por fato do produto
, nos termos do art. 12 do CDC.

Ressalto, por oportuno, que à míngua de correta demonstração do liame de causalidade, torna-se despicienda a discussão acerca da extensão dos supostos danos experimentados pela Apelante, em suas diversas esferas -
patrimonial, extrapatrimonial ou estético
-,
impondo-se a manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É dizer, diante da ausência de prova cabal do nexo de causalidade entre eventuais lesões e o uso do produto adquirido pela Apelante, não há se falar em falha na prestação do serviço e tampouco em danos indenizáveis, seja de ordem material ou moral, nos exatos termos em que decidido na origem.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
MAYARA DA SILVA RIOS
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença

para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025